Tribunal: TJDFT
Processo: 0702067-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, as litigantes controvertem sobre indenização por danos morais e materiais decorrentes do descumprimento de acordo firmado no bojo da ação de seu divórcio, segundo o qual competia ao réu o pagamento mensal de contrato de penhor de joias de família da autora, que, diante do descumprimento havido, foram leiloadas por ausência de pagamento das prestações mensais. Prolatada sentença[1], julgado procedente os pedidos formulados, condenara o réu ao pagamento de “(a) danos materiais equivalentes ao valor de arrematação das joias empenhadas, conforme documento de ID 53162562 – página 4, corrigidos monetariamente, desde 30/07/2018, e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; (b) danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente desde a presente data e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação”. O réu, inconformado, interpusera apelo, pugnando, em suma, que seja condenado ao pagamento de, tão somente, 50% (cinquenta por cento) o valor de arrematação das joias empenhadas e a elisão dos danos morais reconhecidos. A ação e o recurso, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, dispondo sobre direito disponível, afigurando-se plausível eventual autocomposição, tendo em conta, inclusive, a expressão das obrigações controvertidas. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre as litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa, o apelo será, então, resolvido de imediato. I. Brasília-DF, 14 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 18509960